Tribunal: TJBA
Processo: 8048520-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048520-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: MARIA NEUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
IVAN HOLANDA FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.021, §2º, DO CPC
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE DO BEM. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO RITO DO INVENTÁRIO PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PERIGO DE DANO REVERSO
. REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mesmo após já ter sido protocolado Agravo Interno contra decisão anterior que indeferiu o efeito suspensivo.

No mérito do Agravo de Instrumento, discute-se decisão do Juízo de 1º grau que restabeleceu autorização para a Inventariante vender, colher e transportar plantio de eucalipto existente na Fazenda Boa Sorte.

A Agravante sustenta que o eucalipto é de sua propriedade, apontando sobreposição de áreas, documentos contraditórios, alegação de falsidade e cadeia dominial complexa, o que exigiria dilação probatória incompatível com o rito do inventário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se é nula a decisão monocrática proferida após a interposição do Agravo Interno, em desrespeito ao art. 1.021, § 2º, do CPC; e

(ii) saber se, no âmbito do inventário, é possível autorizar a venda/colheita do eucalipto, apesar da controvérsia sobre a propriedade e da necessidade de prova complexa, ou se a discussão deve ser remetida às vias ordinárias (art. 612 do CPC).

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida após a interposição do Agravo Interno viola o art. 1.021, §2º, do CPC, pois o relator, após a intimação do agravado, deve exercer juízo de retratação ou levar o recurso ao colegiado. A prática posterior do julgamento monocrático impede o exame colegiado e compromete o princípio da colegialidade. Reconhece-se, assim, a nulidade.

Quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, a controvérsia envolve discussão dominial complexa, alegação de falsidade, sobreposição de áreas e necessidade de análise registral aprofundada. Tais questões configuram
alta indagação
, incompatíveis com o procedimento do inventário, nos termos do art. 612 do CPC.

A manutenção da autorização de venda ou colheita acarreta
perigo de dano reverso
, pois o eucalipto constitui ativo biológico usado pela Agravante, com valor econômico relevante e cuja retirada, sem controle técnico, pode gerar danos irreparáveis.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Teses de julgamento:

A decisão monocrática proferida após a interposição do Agravo Interno viola o art. 1.021, §2º, do CPC e deve ser cassada por ofensa ao princípio da colegialidade.

Questões dominiais complexas, que demandam instrução probatória, não podem ser decididas no inventário, devendo ser remetidas à ação própria, conforme o art. 612 do CPC.

Havendo controvérsia substancial sobre a titularidade de ativo biológico (eucalipto), é indevida a autorização de alienação no inventário, diante do risco de dano reverso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
8048520-63.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravantes
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
e Agravado
MARIA NEUZA VIEIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, sala de sessões, de de 202....

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada - Relatora

MM03